Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710638-59.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MAURO CAMPOS MUNIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA LESÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NÃO CONFIRMADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A utilização de fundamento jurídico ou de diploma normativo distinto dos mencionados na petição inicial e na contestação/impugnação, não caracteriza julgamento extra petita. Aliás, há que destacar os brocardos latinos da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia, segundo os quais a incumbência da parte é expor os fatos que fundamentam a sua pretensão à tutela jurisdicional e ao juiz, a partir do substrato fático, aplicar a regra compatível. 2. O título formado na sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001, ajuizado pelo SINDIRETA, concernente às diferenças remuneratórias, consistentes na variação do IPC nos meses de janeiro, março, abril, maio e junho de 1990 (plano Collor I), que são apuradas com base nas remunerações respectivas na época, somente alcança aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da lesão. 3. A despeito de figurar dentre os substituídos na ação coletiva, no momento do seu ajuizamento, o título ali formado não alcança o apelante, diante da ausência pressuposto fático indispensável a amparar o direito subjetivo: o vínculo com o serviço público na época da lesão. Outrossim, eventual acolhimento da pretensão do apelante caracterizaria franca ofensa à cláusula geral da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, 373, inciso II, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, todos do CPC e 884 do CC, argumentando que figurou expressamente como substituído processual na lista anexada à ação coletiva, ainda durante a fase de conhecimento, momento em que a parte recorrida poderia ter arguido a ilegitimidade do recorrente, o que não fez, razão pela qual, tal discussão não é cabível neste momento processual em virtude da ocorrência da coisa julgada. Afirma que, embora tenha ingressado nos quadros do Distrito Federal após o advento da Lei 117/1990, que revogou a Lei 38/89, deve ser reconhecido que a mudança do padrão vencimental dos servidores antigos estende-se aos novos, pois o servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo, fazendo sim jus ao recebimento dos reajustes salariais. Ao final, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (ID 53820368). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 103, §3o, 373, inciso II, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, 535, VI, todos do CPC e 884 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso, é cediço que, o apelante ingressou no serviço público, no Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 6/11/1995 (ID 44559053, p. 3, e ID 44559054). Portanto, em momento posterior à perda remuneratória. Destarte, o título formado na sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001, ajuizado pelo SINDIRETA, concernente às diferenças remuneratórias, consistentes na variação do IPC nos meses de janeiro, março, abril, maio e junho de 1990 (plano Collor I), que são apuradas com base nas remunerações respectivas na época, somente alcança aos servidores que ingressaram no serviço público até a data daperda remuneratória. (...) Assim, a despeito de o apelante figurar dentre os substituídos na ação coletiva, o título ali formado não lhe alcança, diante da inexistência de vínculo com o serviço público na época da lesão remuneratória, porquanto o seu ingresso no serviço público se deu em 6/11/1995. Outrossim, o eventual acolhimento da pretensão recursal compreenderia franca ofensa à cláusula geral da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Portanto, não há que se falar em violação à coisa julgada ou aos dispositivos legais mencionados” (ID 47666796). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (ID 53820368). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025